Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733570-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR AGRAVADO: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada em face de FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI – ME, indeferiu o pedido do credor para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. O agravante tece considerações acerca do dever de cooperação das partes do processo judicial, incluindo o magistrado, e do princípio da máxima efetividade da execução e considera que a negativa à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso presente configura negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o caso concreto se amolda às possibilidades de instauração do incidente, uma vez que outros meios de satisfação da dívida não foram exitosos e há demonstração de que os sócios da demanda compõe o quadro societários de outras empresas do mesmo grupo econômico e familiar, apresentando confusão patrimonial e fraude à execução. Destaca também que o crédito perseguido tem natureza alimentar. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o juízo de primeiro grau determinou na ação judicial que, caso o agravante não promova no prazo de 15 dias o andamento do feito, os autos serão arquivados. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a medida pretendida. Preparo recursal comprovado (ID 18991878). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito vai resultar em possível arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora